Tribunal: TJDFT
Processo: 0725648-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Processo : 0725648-03.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de embargos de declaração de UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA em face da decisão unipessoal desta relatoria (id. 49304934) que não conheceu do agravo de instrumento prejudicado, na forma do art. 932, inc. III, do CPC. O embargante (id. 49690192) aponta a existência de contradição e omissão na decisão embargada. A uma, porque, ao contrário do enuncia a decisão embargada, o processo originário não foi julgado improcedente, mas parcialmente procedente. A duas, porque persiste o interesse recursal para que não haja o bloqueio em suas contas e a aplicação de multa. Pede o acolhimento dos embargos, com o saneamento dos vícios indicados, para que seja afastada a afirmação de que os pedidos foram julgados improcedentes nos autos principais, bem assim para que seja enfrentada a questão atinente ao possível bloqueio de contas e aplicação de multa à embargante. Contrarrazões pelo conhecimento e parcial provimento dos declaratórios, somente em relação à parcial procedência dos pedidos nos autos originários (id. 50191332). É o relatório. Decido. Conheço dos embargos de declaração em face da tempestividade, com fulcro no art. 1.022 do CPC. Na hipótese, assiste parcial razão à embargante. De fato, nos autos de origem (processo n. 0709971-03.2022.8.07.0009), verifica-se a procedência parcial dos pedidos, exceto quanto à indenização por dano moral (id. 163145657 dos autos de origem). Todavia, no mais, não ocorre hipótese legal para os declaratórios, os quais não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas. Com efeito, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo obscuridade, portanto, nem contradição e, menos ainda, omissão. Aliás, a contradição deve existir na própria decisão embargada, revelando premissas e conclusões inconciliáveis entre si, o que difere de eventual discordância com o resultado, ordenamento jurídico ou prova dos autos. Já a omissão se verifica quando não enfrentado o pedido ou fundamento do pedido e da defesa que se mostre necessário, sendo tal necessidade analisada. Diferentemente do que sustenta a embargante, a decisão embargada é cristalina ao expor suas razões de decidir pelo não conhecimento do agravo de instrumento, sobretudo ante à análise do mérito pela superveniente sentença proferida na origem. Assim, diante do novel contexto processual, resta superada a questão anterior trazida no agravo de instrumento, carecendo a embargante de interesse recursal pela perda do objeto. Nisso, nenhum vício a sanar. Perceptível, pois, que a embargante pretende, pela via destes declaratórios, modificar a decisão, porquanto contrária aos seus interesses. No entanto, o efeito infringente cabe somente por exceção se, presente algum requisito do art. 1.022 do CPC, o saneamento impossibilitar a permanência da mesma conclusão, o que não se vislumbra na espécie. Nessa toada, confira-se a seguinte ementa: [...] 2. A inexistência de vício de omissão no v. Acórdão embargado enseja a rejeição dos embargos de declaração. 3. O inconformismo da parte com o resultado do julgamento deverá ser materializado por meio de recurso adequado, afastados os embargos declaratórios, cujo objetivo é tão somente o de depurar meras imperfeições no Julgado, in casu, inexistentes. 4. Embargos de Declaração desprovidos. (APO 2016.01.1.041483-7, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, Sétima Turma Cível, julgado em 09.08.2017, DJe 01.09.2017) Destarte, os embargos de declaração devem ser acolhidos, sem efeitos infringentes, apenas para reconhecer o equívoco quanto à parcial procedência dos pedidos nos autos principais, mantendo-se, no mais, a decisão que entendeu prejudicado o agravo de instrumento pela perda do objeto recursal. Dou parcial provimento aos embargos de declaração, na forma do art. 1.024, § 2o, do CPC. Intimem-se. Brasília – DF, 11 de outubro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator